Tribunal: TJDFT
Processo: 0731093-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731093-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RAMIRO BATISTA MOURA, LUCIA CAMPOS MOURA DECISÃO Agravo de instrumento incluído para julgamento na 39a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 16/10/2024 a 23/10/2024. O agravante-exequente peticiona para requer a desistência do recurso (id. 64527509). Homologo a desistência do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legis efeitos. Exclua-se o processo da pauta. Intimem-se. Após, diante da renúncia ao prazo recursal, arquive-se na forma regimental. Brasília - DF, 8 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora